Tribunal: TJES
Processo: 5017592-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017592-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS WAGNER VILELA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
1. Inexiste ameaça à liberdade do paciente, eis que não há decisão determinando a segregação do mesmo antes do trânsito em julgado. 2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS WAGNER VILELA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000121-38.2021.8.08.0052, foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c com o artigo 40, Inciso IV, todos da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa alega que fora proferida decisão pelo juízo de primeiro grau, determinando a prisão do paciente em razão da prolação de sentença.

Diante disso, pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva, por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017592-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS WAGNER VILELA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL
Advogado do(a) PACIENTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS WAGNER VILELA
, que, nos autos da ação penal nº 0000121-38.2021.8.08.0052, foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c com o artigo 40, Inciso IV, todos da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa alega que fora proferida decisão pelo juízo de primeiro grau, determinando a prisão do paciente em razão da prolação de sentença.

Entretanto, em detida análise aos autos a prisão preventiva do acusado foi revogada em 16 de março de 2022, estando o paciente solto desde então.

Posteriormente, em 10 de outubro de 2023 foi proferida sentença, condenando o paciente Douglas Wagner Vilella, todavia,
sem qualquer decretação de nova prisão preventiva, mas apenas a expedição de mandado de prisão, APÓS o trânsito em julgado
, sendo que este último ainda não foi alcançado, eis que se encontra tramitando apelação interposta pela defesa.

Deste modo, vigora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. (I) SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO POR ADVOGADO. COMUNICAÇÃO DO JUIZ AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À SUBSEÇÃO ESTADUAL DA OAB. NECESSIDADE. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (II) DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE IR, VIR OU FICAR. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
4. Inexistente ameaça concreta à liberdade de locomoção, descabida é a expedição de salvo conduto, por não se verificar qualquer coação ilegal. A mera referência a providências penais que podem ser tomadas pela autoridade policial ou pelo órgão ministerial não configura elemento bastante à certeza de ilegalidade iminente à locomoção. 5. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 374.037/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Ante o exposto, e a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida de ofício,
deixo de conhecer
do presente
habeas corpus
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
.